Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712796-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO AGRAVADO: MMB DE SANTANA - ME, MANOEL MESSIAS BRANDAO DE SANTANA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios – Impugnação à Penhora – SISBAJUD – Conta Corrente – Ausente Propósito de Poupança – Irrisoriedade do Valor Penhorado – Efeito Suspensivo – Risco de Dano – Deferimento em Parte. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR e SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO em face do conjunto decisório proferido pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, em Cumprimento de Sentença, deferiu a gratuidade de justiça ao executado e acolheu a impugnação à penhora apresentada, sob a alegação de que se trata de valores de pequena monta, provenientes do salário do executado. Os agravantes defendem ser descabida a concessão da gratuidade de justiça ao agravado, bem como indevido o acolhimento da impugnação à penhora, dado que os documentos colacionados pelo executado, na verdade, dão conta da omissão de outras fontes de renda, que não o salário proveniente do vínculo empregatício declarado. Salientam que os extratos bancários demonstram movimentação financeira intensa, suficientes a indicar fontes adicionais de renda. Apontam que os valores dos salários dos contracheques são em muito inferiores às cifras movimentadas em diversas contas correntes de titularidade do executado. Pretendem, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da Decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da leitura dos autos, vislumbro, em juízo de cognição sumária, presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, embora tenha compreensão distinta, a jurisprudência desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) Cumpre pontuar que não há impenhorabilidade absoluta, independente de qual dos incisos do art. 833 do Código de Processo Civil se esteja analisando. Há, em verdade, a intenção do legislador de proteger o devedor e sua família da ruína, assegurando-lhe o mínimo existencial e, por consequência, a preservação da dignidade da pessoa humana. Não há respaldo para o devedor se furtar de honrar suas dívidas e suas obrigações se tiver condições de adimpli-las sem se reduzir à condição de indignidade. Em relação à norma protetiva atinente a valores depositados em caderneta de poupança, tem-se indevida a interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. Nesse sentido: Acórdão 1333047, 07526570820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha “no sentido de ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.989/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) Em outras palavras, quantias contidas em conta corrente são impenhoráveis desde que evidenciado o real propósito de constituir reserva financeira, o que não se verifica no presente caso, já que os extratos bancários anexados na origem evidenciam intensa movimentação bancária, de cifras consideráveis, mediante inúmeras transferências a terceiros e recebimento de diversos créditos via PIX. Chama a atenção a divergência entre os valores indicados nos contracheques como recebimento de salários e os valores de fato creditados na conta corrente do BRB. Explico: o contracheque referente a outubro/2024 indica o pagamento líquido de R$2.000,99 (ID 216984354, na origem), ao passo que o extrato bancário do BRB indica um crédito de transferência de salário no valor de R$3.322,96 e um depósito em dinheiro de R$1.655,49. A colidência entre os salários líquidos recebidos pelo executado, conforme contracheques juntados, e as quantias creditadas na conta corrente do BRB persistem nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2024, o que denota a ausência de verossimilhança na narrativa do executado. Para além, o agravante demonstrou que, embora o executado seja assistido pela Defensoria Pública, os montantes depositados na conta corrente do Itaú revelam a movimentação de cifra incompatível com a hipossuficiência alegada. No mais, "a jurisprudência pacífica do STJ de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio" (REsp 1.703.313/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.379.198/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) A jurisprudência desta Oitava Turma vai nesse mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o ínfimo valor penhorado diante da dívida exequenda, a quantia deve ser dela abatida, sob pena de se premiar a inadimplência da devedora. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão 1400169, 07330498720218070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022.) Ante o risco de o executado levantar os valores penhorados, antes da análise do mérito do recurso, além da necessidade de uma análise mais acurada dos documentos juntados nos autos de origem, reputo ser o caso de deferir o efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da Decisão agravada tão somente quanto ao levantamento dos valores penhorados e depositado em conta judicial pelo executado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte Agravada, para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator